Tribunal: TJES
Processo: 0000155-12.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-12.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON JOS MEZADRI e outros (10)

APELADO: ERLINDA LAYBER MEZADRI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. BASE DE CÁLCULO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em Ação de Inventário contra sentença que homologou plano de partilha amigável, na qual o apelante, cônjuge meeiro, se insurge contra o cálculo das custas processuais, pleiteando que a base de cálculo incida apenas sobre o patrimônio efetivamente transmitido aos herdeiros (50% do espólio), com a exclusão da sua meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a meação do cônjuge supérstite integra a base de cálculo da taxa judiciária no processo de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa judiciária em processo de inventário incide apenas sobre o valor dos bens transmitidos a título de herança, pois o serviço público prestado destina-se essencialmente a partilhar o patrimônio deixado pelo falecido.

A meação do cônjuge sobrevivente não é herança, mas um direito próprio decorrente do regime de bens do casamento, sendo o inventário um mero ato declaratório e de formalização em relação a essa quota-parte.

A inclusão da meação na base de cálculo da taxa judiciária representa um equívoco que onera indevidamente as partes e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que homologou partilha amigável em inventário, cuja controvérsia recursal cinge-se à correta base de cálculo para a incidência das custas processuais. O apelante, na qualidade de meeiro, defende que o valor referente à meação deve ser excluído do cálculo.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a meação do cônjuge supérstite integra a base de cálculo da taxa judiciária.

Pela sentença ID 14913848, o Juízo
a quo
homologou o plano de partilha apresentado, condicionando a confecção do formal de partilha ao pagamento das custas respectivas, as quais, conforme Guia nº 250028827, abrange a meação do apelante.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a taxa judiciária, nesses casos, deve incidir apenas sobre o valor dos bens transmitidos a título de herança, excluindo-se a meação. Veja-se:

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. HERANÇA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. 1. Taxa judiciária e custas judiciais são, na jurisprudência sólida do STF, espécies tributárias resultantes "da prestação de serviço público específico e divisível e que têm como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte" (ADI 1772 MC, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/1998, DJ 08-09-2000 PP-00004 EMENT VOL-02003-01 PP-00166). 2. Em processo de inventário, a toda evidência, a meação do cônjuge supérstite não é abarcada pelo serviço público prestado, destinado essencialmente a partilhar a herança deixada pelo de cujus. Tampouco pode ser considerada proveito econômico, porquanto pertencente, por direito próprio e não sucessório, ao cônjuge viúvo. Precedentes. 3. Assim,
deve ser afastada da base de cálculo da taxa judiciária a meação do cônjuge supérstite
. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 898.294/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 20/6/2011.)

Tal entendimento assenta-se na premissa de que a meação não é objeto de sucessão
causa mortis
, mas um direito próprio do cônjuge sobrevivente, decorrente do regime de bens do casamento, que o inventário apenas declara e formaliza. A transmissão patrimonial, fato gerador do tributo, ocorre somente em relação à quota-parte que pertencia ao
de cujus
.

Nesse mesmo sentido é a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do Agravo de Instrumento nº 5015465-28.2024.8.08.0000, cuja ementa se transcreve:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SUCESSÓRIA. CÁLCULO DAS CUSTAS PROCESSUAIS . MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Genir Oliva de Souza contra decisão do juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que, em ação sucessória decorrente do falecimento de Zenir de Souza, indeferiu o pedido de exclusão da meação da base de cálculo das custas processuais. A agravante sustenta que a meação, como direito próprio do cônjuge supérstite, não se confunde com a herança, devendo ser excluída da base de cálculo das custas . Requer também, subsidiariamente, o parcelamento do valor remanescente das custas, conforme art. 98, § 6º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão é em determinar se o valor correspondente à meação do cônjuge supérstite deve ser excluído da base de cálculo das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários com a abertura da sucessão, configurando-se como massa indivisível até a partilha, conforme o princípio da saisine (art . 1.784 e 1.791 do Código Civil).
4. A meação do cônjuge supérstite constitui direito próprio decorrente do regime de bens adotado durante o casamento e não integra o monte partível nem o conceito de herança, sendo, portanto, indevida sua inclusão na base de cálculo das custas processuais.
5. O parcelamento das custas processuais remanescentes, com base no art. 98, § 6º, do CPC, é permitido, caso comprovada a insuficiência de recursos financeiros, sendo medida que visa assegurar o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50154652820248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do artigo 6º, § 3º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que estabelece a incidência das custas sobre o “valor envolvido” no inventário, cinge-se, por imperativo lógico-jurídico, apenas ao acervo hereditário, e não à integralidade do patrimônio comum do casal.

Nesse contexto, a reforma da decisão para adequar o cálculo das custas é medida que se impõe, eis que a inclusão da meação na base de cálculo da taxa judiciária representa um equívoco que onera indevidamente as partes e contraria a consolidada jurisprudência firmada acerca da matéria.

Do exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
, apenas para determinar que, no cálculo das custas devidas, não deverá ser considerado o valor relativo à meação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)